Tribunal: TJMT
Processo: 1042938-12.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042938-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOEL CORREA FERRAZ - CPF: 632.262.271-49 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO CONTRATADO CONFORME FATURA JUNTADA PELO AUTOR. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SERVIÇO DE COMBO QUE FAZ PARTE DO PACOTE PROMOCIONAL DO PLANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA OPERADORA CLARO PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência, que determinou a suspensão do serviço questionado e condenou a reclamada ao pagamento da importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais) a título de danos materiais.

2. Os documentos acostados aos autos revelam que a oferta conjunta de serviços de telefonia denominada “Claro Mix” está inclusa no contrato pactuado com a empresa e discriminados na fatura, contudo, o consumidor não paga a mais por isso.

3. Não restando comprovado pelo promovente os elementos mínimos de sua pretensão, quanto à existência de alteração do valor do plano contratado, de rigor a improcedência da pretensão.

4. Comprovada a regularidade da cobrança, não procede o pedido de indenização a título de dano material e moral.

5. Sentença integralmente reformada.

6. Recurso da ré provido e recurso da parte autora desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Inominados em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: a) confirmar a antecipação de tutela que determinou a suspensão do serviço e a respectiva cobrança a título “APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA PREMIUM” e “APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO”; b) condenar a reclamada ao pagamento de R$ 120,00 (cento e vinte reais), em dobro, a título de danos materiais, sob argumento de que não existe demonstração inequívoca da contratação dos mencionados serviços; e c) julgar improcedente a pretensão de indenização por danos morais, ao fundamento de que o fato não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana,

O reclamante requer a reforma da sentença, a fim de que a Reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A Reclamada CLARO S/A postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Assevera que não há cobrança indevida e que os valores cobrados pelos aplicativos integram o pacote contratado pelo consumidor.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da legalidade da cobrança dos aplicativos digitais “
CLARO BANCA PREMIUM” e “CLARO VIDEO
”, bem como, se procedem os pedidos de danos materiais e morais.

O reclamante afirma que contratou em 05/01/2018 uma linha de telefone móvel da empresa reclamada, contudo, após a contratação passou a ser cobrado por serviços não contratados, a saber: “
APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA PREMIUM no valor de R$ 10,00 (dez reais) e APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO no valor de R$ 10,00 (dez reais)”
(sic).

Assevera que contatou a “
Central de Relacionamento do Cliente número: *1052 GERANDO na data 15/01/2020 GERANDO PROTOCOLO 789512456, na tentativa de receber a devolução dos valores cobrados indevidamente”
(sic), sendo informado que os produtos seriam retirados da sua fatura.

Frisa que os produtos nunca foram utilizados e que em razão da ausência de resposta da reclamada quanto à solicitação administrativa realizada e da ausência de compensação das aludidas faturas, ingressou com a presente demanda, juntando o termo de adesão assinado e cópia das faturas de abril/2020 a setembro/2020.

A reclamada sustenta, que em janeiro/2018, o reclamante fez uma alteração contratual, aderindo a um plano no R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), sendo previsto no contrato a inclusão do pacote “
OFERTA CONJUNTA CLARO MIX”.
Salienta que no decorrer da relação contratual, o reclamante fez diversas alterações no plano e, atualmente, a linha está ativa no plano “Claro Controle 5GB + Minutos ilimitados (158)”, o qual também está incluso o pacote “OFERTA CONJUNTA CLARO MIX”, conforme regulamento do plano em anexo.

Frisa que os produtos “Claro Banca e Claro vídeo” são disponibilizados no plano e reclamante não é cobrado em virtude da disponibilização, posto que os produtos mencionados compõem o plano da reclamante, sem quaisquer acréscimos no valor inicial contratado, conforme se verifica da fatura.

Destaca, ainda, que o reclamante está sendo cobrado em R$ 82,99 (oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), visto que, em janeiro/2020, o valor do plano foi atualizado, sendo que a parte autora foi informada na fatura de fevereiro/2020. Aliado a isso, informa que com a atualização do plano, o serviço de internet passou a conter 6GB.

Por derradeiro, esclarece que o plano do reclamante
“engloba todos os benefícios de chamadas, SMS, internet e os serviços Claro Banca, Claro vídeo, os quais alega que superfaturariam seu plano. No entanto, além dos valores acusados nas faturas – repita-se – não estarem sendo cobrados no montante total, se a parte autora solicitar o cancelamento dos serviços banca e vídeo, o valor final do plano não será alterado, justamente pelo fato dos serviços discriminados na exordial serem disponibilizados na franquia do seu plano
” (sic).

A fim de comprovar a tese defensiva, colaciona faturas de consumo, regulamento do plano contratado e cartilha do plano Claro Mix.

Pois bem, analisado detidamente os autos, especialmente, as faturas juntadas na inicial, verifica-se que os serviços constantes na fatura, com a denominação “aplicativos digitais”, não representam acréscimos no valor do plano contratado, que é de R$ 82,99 (oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), haja vista que estão inclusos no plano contratado.

A esse respeito, colaciona-se uma fatura, a fim de demonstrar que a cobrança realizada pela Reclamada está em consonância ao estabelecido pelo valor da franquia:

Saliente-se que a descrição constante no final da fatura demonstra apenas o valor dos serviços, contudo, não significam que tais valores estão sendo cobrados a mais na fatura do consumidor, posto, como já explicado, que não houve aumento no valor da cobrança da franquia contratada, mas, apenas um reajuste que foi devidamente cientificado ao reclamante na fatura de fevereiro/2020 (id. 85377481). Veja-se:

Verifica-se, ainda, das faturas colacionadas, que a reclamada concede um desconto por permanência no valor de R$24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos), totalizando o valor dos serviços em R$ 58,09 (cinquenta e oito reais e nove centavos).

Aliado a isso, percebe-se que a reclamada Claro oferece ao consumidor um pacote denominado SVA (serviço de valor adicionado), que é composto pelos aplicativos digitais, sem qualquer custo ao consumidor. Neste ponto, frise-se que embora os valores dos respectivos serviços sejam discriminados na fatura, não integram o preço final contratado, haja vista que permanece inalterado. Logo, não há que se falar em cobrança indevida ou na existência de ato ilícito cometido pela reclamada.

Ademais, caso os serviços não fizessem parte do plano e estivessem sendo cobrados do reclamante, o valor da fatura seria a soma do valor da franquia R$ 82,99 (oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), mais o valor dos serviços R$ 20,00 (vinte reais), o que não se verifica no presente caso.

Nesse caminho, cite-se entendimento já proferido por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA. COBRANÇA EMITIDA CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais em que a Recorrida postula a devolução em dobro dos valores que acredita ter pago indevidamente, bem como a reparação por danos morais, em razão da cobrança de serviços digitais denominados “claro banca” e “claro vídeo” que alega não ter contratado.

2. A consumidora contratou o plano telefônico “Oferta Conjunta Claro MIX” pelo valor promocional da franquia de R$ 41,59. Da analise das faturas juntadas, verifico que os serviços questionados pela consumidora (Aplicativos Digitais – Claro Banca e Claro Vídeo) fazem parte do pacote contrato junto a empresa, ou seja, tais serviços estão inclusos no contrato, e a consumidora não paga valor a mais por isso, mas sim, o valor da franquia contratada, ou seja, o valor de R$ 41,59.

3. Em verdade, a Recorrente disponibiliza ao consumidor um pacote denominado SVA (serviço de valor agregado), que é composto por vários aplicativos digitais, tais como os “claro-banca” e “claro-video”, sem custo algum. O valor dos respectivos serviços é discriminado na fatura, mas integra o preço do contrato, que permanece inalterado. Logo, não há que se falar em cobrança indevida.

4. Ademais, sendo previstos no contrato os valores quitados, não há que se falar em dano moral indenizável.

5. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7. Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT 10118305920208110002 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/10/2020)

Assim, não há que se falar em cobrança indevida e, tampouco, cancelamento de cobrança, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, posto que apesar da parte promovente alegar que está sendo cobrada por serviços que não contratou, sequer informou o valor do plano atual do plano contratado, ônus que lhe incumbia.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais e materiais, sendo a improcedência da ação medida que se impõe no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CLARO S/A
, para julgar reformar a integralmente a sentença, julgando
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil; em consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
PELO RECLAMANTE.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar CLARO S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021